Tribunal: TJES
Processo: 0000197-59.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000197-59.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEANN GLEISSON PIRES DE MELLO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
H
OMICÍDIO
QUALIFICADO.

RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES, que, com fundamento na decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, absolveu o réu da acusação pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri deve ser anulada por estar manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, não é absoluta, admitindo exceção quando a decisão dos jurados se mostra absolutamente dissociada das provas produzidas nos autos, conforme expressamente autorizado pelo art. 593, III, “d”, do CPP.

A materialidade do crime está demonstrada por diversos elementos documentais, como o boletim de ocorrência, a certidão de óbito e o laudo cadavérico, que apontam múltiplas perfurações por arma de fogo como causa da morte da vítima.

A autoria do crime está amplamente sustentada por depoimentos de testemunhas presenciais e indiretas, colhidos na fase inquisitorial e em plenário, que identificaram o réu como um dos executores, com base em reconhecimentos visuais, histórico de ameaças, presença armada no local e motivação previamente conhecida.

O corréu foi julgado separadamente e condenado pelo mesmo fato, com base no mesmo conjunto probatório ora analisado, o que reforça a coerência da imputação também em relação ao apelado.

O veredito absolutório não encontra respaldo mínimo nas provas dos autos, não havendo nenhuma versão razoável que sustente a tese da inocência, o que impõe a cassação da decisão e a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 593, §3º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000197-59.2021.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEANN GLEISSON PIRES DE MELLO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CAMILA CARNIELLI - ES24308-A
Advogado do(a) APELADO: MARGARETE LEITE GONCALVES DE LIMA - MG122378

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES
que, com base na decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, absolveu o réu DEANN GLEISSON PIRES DE MELLO da imputação pela prática do crime de homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em concurso de agentes (art. 121, §2º, IV, n/f art. 29, ambos do CP).

Nas razões do recurso, o Ministério Público requer que o apelado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, sob o argumento de
que

os jurados decidiram manifestamente contra às provas dos autos.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia
26 de novembro de 2017
, na zona rural da comarca de
Alto Rio Novo/ES
, o apelado, em concurso com o corréu
Welton de Oliveira Menezes, teria praticado homicídio contra Rodrigo Bilac Gomes, mediante diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

Consta que a Polícia Militar foi acionada inicialmente sob a informação de possível acidente automobilístico na estrada que liga Alto Rio Novo/ES a Capo Alegre/MG. Contudo, apurou-se que a vítima havia sido socorrida por familiares e levada ao hospital local, onde se confirmou o óbito decorrente de aproximadamente
doze disparos de arma de fogo.

As investigações indicaram que os denunciados haviam saído momentos antes de uma festa no
“Cabana’s Bar”
, local também frequentado pela vítima, e que
seguiram
o ofendido
em uma motocicleta
, surpreendendo-o no trajeto para sua residência e dificultando qualquer possibilidade de defesa.

Apurou-se, ainda, a existência de
antecedentes de desavenças e de tentativas de homicídio
envolvendo o recorrido e familiares do ofendido, havendo indícios de atuação mediante recompensa, o que reforça a tese de crime premeditado.

Registre-se que o presente feito foi desmembrado em relação ao corréu, o qual foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e foi condenado pela prática do mesmo crime, à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Feitas essas considerações iniciais, passo, então, a análise do apelo ministerial.

De relevo ressaltar, inicialmente, que à luz do princípio da soberania dos veredictos do Júri, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a sua anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, inciso III, “d”, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada das provas produzidas.

Destarte, não se discute se a decisão dos Senhores Jurados foi acertada ou não, mas, apenas e tão somente, se existe lastro probatório, ainda que mínimo, a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.

Todavia, no caso em apreço, após detida análise dos autos é possível observar que, ao absolverem o apelado do crime de homicídio qualificado praticado em face da vítima Rodrigo Bilac Gomes, os Jurados não optaram por uma versão razoável extraída das provas colhidas, adotando entendimento totalmente contrariado pelo arcabouço probatório.

Desse modo, ainda que se reconheça a soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri, as decisões devem encontrar na prova apoio mínimo que as conforte, o que não ocorre na espécie quanto a esse particular.

A materialidade do crime encontra-se amplamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 06/10), da Certidão de Óbito (fl. 11) e do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 60/63 – ID 16369158, p. 3), o qual atesta que a causa da morte foi trauma torácico e abdominal grave, provocado por múltiplos projéteis de arma de fogo.

A autoria também vem robustamente sustentada nos diversos depoimentos colhidos, tanto na fase investigativa quanto em plenário.

Diego Antonio da Silva, amigo da vítima e testemunha ocular, declarou em plenário que acompanhava Rodrigo na estrada no momento do crime. Disse que, após ouvir os disparos, visualizou dois faróis de motocicleta que se aproximavam e identificou os mesmos veículos utilizados por Deann e Welton, minutos antes, quando deixaram o bar. Afirmou ainda que “
todo mundo sabia que Dean já havia tentado matar o irmão da vítima
” (id. 16369158, p. 4).

Patrick Gomes, irmão da vítima, afirmou que, segundo informações obtidas logo após o crime, Deann e Welton saíram atrás de Rodrigo. Declarou também que ambos costumavam agir juntos e que Dean já teria sido pago para matar seu outro irmão, Marcondes, anos antes (id. 16369158, p. 4).

Marcondes Gomes, por sua vez, confirmou o histórico de ameaças, e informou que Dean e Welton ostentavam armas de fogo dentro do bar naquela mesma madrugada, sendo o clima de tensão perceptível pelos frequentadores (id. 16369158, p. 4).

Por fim, a testemunha sigilosa, ouvida sob proteção de identidade, relatou que viu os dois acusados manuseando armas no banheiro do bar, pouco antes da saída da vítima, o que reforça a premeditação do crime (id. 16369158, p. 4).

Ressalte-se novamente que o corréu Welton de Oliveira Menezes já foi condenado por este mesmo fato em julgamento anterior, sendo que o conjunto probatório que o incriminou é o mesmo que recai sobre o apelado (id. 16369158, p. 5).

Forçoso concluir, nesse contexto, que os elementos de provas retromencionados são contundentes em apontar o envolvimento do apelado no homicídio que vitimou Rodrigo Bilac Gomes.

Dessa forma, necessária a cassação da decisão do Tribunal Popular do Júri, nos moldes do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento.

Com efeito, quando se diz que a existência de uma versão nos autos autoriza o Júri a decidir de uma forma ou de outra, é necessário que essa versão encontre algum suporte em prova disponível nos autos. E, no caso em tela, verifica-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se dissociada das provas produzidas, sendo de rigor, portanto, a sua cassação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
para submeter o acusado
DEANN GLEISSON PIRES DE MELLO
a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder provimento ao recurso.